Tribunal: TJSP
Processo: 0000354-39.2017.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. 1. Recurso da defesa de Janaína. Absolvição por insuficiência probatória. Laudos periciais que apresentam irregularidades. Versão dos policiais que não se prestou a isolar o relato da ré. Aplicação do princípio da insignificância. Reconhecimento da nulidade da sentença condenatória. Subsidiariamente, pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. 1. Recurso da defesa de Janaína. Absolvição por insuficiência probatória. Laudos periciais que apresentam irregularidades. Versão dos policiais que não se prestou a isolar o relato da ré. Aplicação do princípio da insignificância. Reconhecimento da nulidade da sentença condenatória. Subsidiariamente, pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 33, §2o, da Lei de Drogas. Reparos na dosimetria. Reconhecimento do privilegio. Alteração de regime. Substituição por penas restritivas de direito. 2. Recurso da defesa de Cristiano. Absolvição por insuficiência probatória. Materialidade que não restou demonstrada. Laudos periciais que apresentam irregularidades. Subsidiariamente, pretendida desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

1. Atipicidade da conduta. 1.1 Nulidade do laudo pericial. Afastamento. Divergência suscitada pela defesa que não prejudica a materialidade delitiva. Laudo provisório que se presta a caracterizar a materialidade, para fins de flagrante. Laudo definitivo consistente em documento que deve amparar a sentença condenatória. Entendimento divergente na jurisprudência acerca da prescindibilidade de ambos os exames. Precedentes. Contudo – seja de uma forma ou de outra – comprovação da natureza de ilícita da substância apreendida. Caso dos autos. Dúvida acerca da natureza da droga apreendida [cocaína] inocorrente. Exame toxicológico que faz referência aos apelantes como responsáveis pela droga, além de indicar o mesmo R.D.O constante no ofício de requisição do laudo. Afastamento da nulidade. Materialidade comprovada. 1.2 Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Tráfico de drogas que consiste em delito abstrato, sendo irrelevante, para este fim, a quantidade de drogas. Precedentes do STJ. Entendimento que se aplica para o porte de entorpecentes. Precedentes.
2. Do recurso da defesa de Janaína: absolvição de rigor. Conduta que não se enquadra como relevante penal. Ausência de provas que indiquem ser a acusada traficante ou usuária. Versão por ela contada que não se apresenta como antijurídica. Restante do conjunto probatório que não se presta a deslegitimar o relato da apelante. Fato que não constitui infração penal. Absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Do recurso de defesa de Cristiano: materialidade e autoria comprovadas. Dúvidas sobre a destinação comercial da pequena quantidade de substância apreendida. Desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Dosimetria. Maus antecedentes reconhecidos. Nocividade da droga constatada. Imposição da pena de 3 meses de prestação de serviços à comunidade.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.